Tribunal: STF
Processo: Rcl 54487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Vibra Energia (nova razão social de Petrobras Distribuidora S.A.), contra decisão de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0012230-42.2017.5.15.0097, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, foi condenada, subsidiariamente, pelas verbas trabalhistas inadimplidas por prestadora de serviços contratada. Informa ter interposto recurso ordinário, o qual teve provimento negado, mantendo-se a declaração de responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ocorrência de culpa in vigilando. Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Observa que o respectivo agravo de instrumento teve o seu provimento negado.



    3. Assevera que, ao negar o recurso de revista interposto pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho aplicou tese de mérito contrária ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na ADC nº 16/DF. Destaca que, ao contrário da distribuição do ônus da prova estabelecida pelo acórdão regional, esta Corte deixou claro que é do reclamante o ônus da prova da culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública.



    4. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP – Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteia, em sede liminar, inaldita altera pars, a suspensão do curso da ação nº TST-AIRR-0012230-42.2017.5.15.0097. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.



É o relatório.



Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    8. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    9. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.



    10. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...)



    ‘O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.’ 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



    ‘A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



(...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.’ 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...)



    ‘perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.’ 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)”.



    (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    11. De início, observo que a reclamante não demonstrou o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a presente medida se volta contra decisão monocrática do relator do agravo de instrumento em recurso de revista, proferida em 21/06/2022 (e-doc. 5, p. 340-342).



    12. Desse modo, a análise dos argumentos será feita tendo como paradigma somente a ADC nº 16/DF, na qual, como anotei anteriormente, houve decisão quanto à impossibilidade de transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, uma vez reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.



    13. Verifico, na decisão reclamada, que o recurso de revista não foi conhecido devido à irregularidade na representação processual, muito embora tenha sido aludida a inexistência de transcendência da causa, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    “O Regional, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, decidiu denegar seguimento aos Recursos de Revista pelos seguintes fundamentos:



    ‘Duração do Trabalho / Horas Extras.



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Processo e Procedimento / Provas / Ônus da Prova.



    JORNADA DE TRABALHO



    No que se refere aos temas em destaque, inviável o Recurso, pois a parte recorrente não indica trechos do acórdão recorrido que prequestionam a controvérsia objeto do recurso, assim deixando de atender aos requisitos exigidos pelo art. 896, § 1.º, I, da CLT.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.



    Recurso de: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    O substabelecimento que confere poderes ao subscritor do apelo (Dr. Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme), foi firmado por advogados (Dr. Luiz Fernando da Silva Giesta e Dr. Dirceu Anselmini) que não possuem poderes para tanto, pois substabelecidos por outros patronos (Dr. Henry Daniel Hadid e Dr.ª Isabel Gomez Garcia) que não possuem procuração nos autos, tornando irregular a representação processual, pelo teor dos arts. 104 do CPC (Lei n.º 13.105/2015) e 5.º da Lei n.º 8.906/94.



    Cumpre registrar que o C. TST, reiteradamente, vem decidindo que, em conformidade com a nova redação da Súmula 383, é inadmissível recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, situação em que não há falar-se em concessão de prazo para que seja sanado o vício, pois não caracterizada a hipótese de irregularidade em procuração ou substabelecimento já constante dos autos (Ag-AIRR-146800-83.2006.5.02.0461, 1.ª Turma, DEJT-10/02/17, RR-1366-91.2015.5.09.0028, 2.ª Turma, DEJT-31/03/17, ED-RR-135500-79.2009.5.02.0442, 3.ª Turma, DEJT-03/03/17, AIRR-584-74.2014.5.01.0341, 4.ª Turma, DEJT-17/03/17, RR-24169-97.2013.5.24.0003, 5.ª Turma, DEJT-10/03/17, ED-RR-457-88.2011.5.18.0141, 6.ª Turma, DEJT-31/03/17, AgR-AIRR-1232-85.2012.5.01.0030, 8.ª Turma, DEJT-31/03/17).



    Vale dizer, é preciso existir representação irregular nos autos a ser sanada.



    O ato praticado sem representação só pode ser sanado pela atuação da própria parte, no prazo de cinco dias após a interposição do recurso (Súmula 383, I, do C. TST).



    Observo que não se configurou hipótese de mandato tácito, o que ocorre mediante o comparecimento do advogado à audiência, sem procuração, mas acompanhado do cliente, e não pela simples prática de atos processuais. Acresça-se, ainda, que o fato de constar o nome do advogado subscritor do recurso na autuação dos autos, por si só, não é capaz de caracterizar a existência de mandato tácito.



    Por fim, ressalto que o fato de ter sido conhecido o Recurso Ordinário da reclamada por parte do n. Relator não vincula este Juízo, a quem compete, de forma autônoma e independente, aferir acerca da satisfação de todos os pressupostos de admissibilidade do Recurso de Revista interposto.



    Nesse sentido são os seguintes julgados do C. TST: Ag-AIRR-1249-31.2013.5.03.0160, 1.ª Turma, DEJT-15/04/16, AIRR-2514-51.2013.5.03.0004, 2.ª Turma, DEJT-09/12/16, AIRR-795-65.2010.5.03.0060, 3.ª Turma, DEJT-25/11/16, AIRR-714-43.2013.5.03.0018, 4.ª Turma, DEJT-19/08/16, AIRR-2582-45.2013.5.03.0054, 5.ª Turma, DEJT-19/12/16, AIRR-10074-60.2013.5.03.0031, 6.ª Turma, DEJT-17/04/15, AIRR-1400-57.2011.5.03.0098, 7.ª Turma, DEJT-09/12/16, AIRR-11207-71.2015.5.03.0095, 8.ª Turma, DEJT-26/08/16.



    Assim, o apelo não pode prosperar, por irregularidade na representação processual.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.’



(...)



    Com efeito, os óbices processuais apontados na decisão denegatória subsistem de forma a contaminar a transcendência da causa.



    De fato, os Recursos de Revista não atendem aos requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois as matérias articuladas e renovadas nas razões dos Agravos de Instrumento não são novas no TST, logo não estão aptas a exigir fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica). Tais matérias também não foram decididas em confronto com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política); tampouco se pode considerar elevados os valores objeto da controvérsia do recurso (transcendência econômica) ou falar em transcendência social, visto que inexiste afronta a direito social assegurado constitucionalmente.



    Portanto, os temas trazidos à discussão não ultrapassam os interesses subjetivos do processo, desnudando a falta de transcendência.”



    14. Não se vislumbra, portanto, estrita aderência ao paradigma apontado como violado, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão em relação aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.



    15. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto da tese dita como violada, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência do Tribunal reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não examinou o mérito do recurso, uma vez que o recurso de revista não preencheu o requisito formal previsto no § 1°-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADC 16 ou no Tema 246 da repercussão geral na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 36.884-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/04/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. DECISÃO RECLAMADA EM QUE TÃO SOMENTE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa.



    2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl. nº 26.655-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 11-02-2020; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator